Tribunal: TJPA
Processo: 0813758-70.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3496 - Desabamento ou desmoronamento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813758-70.2024.8.14.0401

EMBARGANTE: JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal. embargos de declaração em apelação criminal. crime de perigo comum. alegada omissão, contradição e erro material. inexistência. pretensão de rediscussão do mérito. rejeição.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação pelos crimes previstos nos arts. 256, caput, c/c 258, do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, em razão de desabamento decorrente de obra irregular que ocasionou lesões corporais graves em criança.

2. O embargante aponta omissão quanto ao rompimento do nexo causal por suposto caso fortuito, omissão quanto à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, contradição na valoração negativa da culpabilidade e erro material quanto à competência para fixação da carga horária da prestação de serviços à comunidade.

ii. questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à tese de rompimento do nexo causal por causa superveniente independente; (ii) houve omissão quanto à incidência da atenuante do art. 65, III, “b”, do CP; (iii) há contradição na valoração da culpabilidade; (iv) ocorreu erro material quanto à competência para definição da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos.

iii. razões de decidir

4. Os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Inexistente omissão quanto ao nexo causal, pois o acórdão reconheceu que o fenômeno natural alegado não constituiu causa autônoma e suficiente para produzir o resultado, nos termos do art. 13, §1º, do CP, tratando-se de evento previsível que incidiu sobre situação de risco criada pelo agente.

6. A atenuante do art. 65, III, “b”, do CP exige atuação voluntária e eficaz na reparação ou minimização do dano, o que não se verificou no caso concreto.

7. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos que evidenciaram maior grau de reprovabilidade da conduta, inexistindo contradição.

8. A definição da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66 da LEP, inexistindo erro material.

9. Ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, revela-se inadmissível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.” 2. “Não configura causa superveniente autônoma apta a romper o nexo causal o fenômeno natural previsível que atua sobre situação de risco previamente criada pelo agente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CP, arts. 13, §1º, 44, 59, 65, III, “b”, 68 e 77; CPP, arts. 155, 315, §2º, IV, 386, VII, e 619; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 704718/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2135359/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/09/2023; STF, ARE 1407447/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JACKSON HERCULANO DE SOUZA RAIOL
, em face do v. Acórdão de ID 30274740, datado em 25/09/2025, nos autos de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o embargante pela prática dos crimes previstos no art. 256,
caput
, c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, em Instituição social a ser definida pelo Juiz da Vara de Execução Penal e prestação pecuniária a ser paga em favor das vítimas, no valor equivalente a 04 salários mínimos de referência, sendo a forma de pagamento a ser definida pela VEPMA.

O acórdão embargado, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença condenatória. Confira-se a ementa:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERIGO COMUM. DESABAMENTO PROVOCADO POR OBRA IRREGULAR. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. LESÃO CORPORAL GRAVE EM CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 256, caput, c/c art. 258, ambos do Código Penal, na forma do art. 70 do mesmo diploma, em decorrência do desabamento de parede de imóvel em construção irregular, sem acompanhamento técnico, o qual resultou em lesões corporais graves em duas crianças e danos a residência vizinha. Pena fixada em 02 anos, 10 meses e 07 dias de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 25 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria; (ii) é cabível a exclusão da causa de aumento prevista no art. 258 do Código Penal; (iii) deve ser revista a dosimetria da pena, com reconhecimento de atenuantes, readequação da multa e da carga de serviços comunitários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas por laudos periciais, prontuários médicos, documentos fotográficos e robusta prova testemunhal, incluindo o próprio interrogatório do réu, que admitiu não haver profissional técnico responsável pela obra.

4. Demonstrado que a construção se deu de forma negligente, sem observância às normas técnicas de engenharia e segurança, em local contíguo à residência habitada por crianças, com ciência do risco e prosseguimento da obra mesmo após alertas, evidenciado o dolo eventual.

5. Correta a incidência da causa de aumento do art. 258 do CP, diante da comprovada lesão corporal grave, com perigo de vida e perda de massa encefálica, em criança de 3 anos de idade.

6. Dosimetria da pena bem fundamentada, com valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Correta a aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, do CP. Inexistência de atenuantes.

7. Pena de multa fixada proporcionalmente à conduta e à condição econômica do réu. Pedido de revisão da carga horária de serviços comunitários deve ser formulado perante o juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.”

Em
razões
(ID 30358230), sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão
quanto ao alegado
rompimento do nexo causal por suposto caso fortuito
,
omissão
no tocante à incidência da
atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal,

contradição na valoração negativa da culpabilidade
, bem como
omissão e erro material quanto à competência para fixação da carga horária da prestação de serviços à comunidade
.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 33693327), manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica e restrita, consistente na correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam à rediscussão do mérito, ao reexame da dosimetria da pena ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o embargante que o desabamento decorreu de rajada de vento que atingiu alvenaria ainda úmida, configurando causa absolutamente independente apta a romper o nexo causal.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão embargado reconheceu, com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, que a obra era executada sem acompanhamento técnico, em desrespeito às normas de segurança da construção civil, com elevação estrutural contígua a residência habitada por crianças, havendo ciência do risco e prosseguimento da obra nessas condições. A ocorrência de vento, fenômeno natural ordinário e previsível, não se qualifica como causa absolutamente independente, sobretudo quando incidente sobre estrutura recém-erguida e tecnicamente vulnerável.

Nos termos do art. 13, §1º, do Código Penal, somente exclui a imputação a causa relativamente independente que, além de superveniente, seja autônoma e suficiente para produzir, por si só, o resultado. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, assentou:

“O art. 13, caput, do Código Penal, acolheu a teoria da equivalência das condições ou conditio sine qua non, ao prever que "[considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido". A aplicação da teoria em comento ao estudo das concausas implica concluir que as causas absolutamente independentes sempre excluirão a imputação do resultado mais gravoso, as relativamente independentes, nem sempre. 4. O Código Penal, em seu art. 13, § 1.º,
prevê uma hipótese de exclusão da imputação - denominada por alguns de "rompimento do nexo causal" - , respondendo o agente apenas pelos atos já praticados.

Essa hipótese, porém, apenas tem cabimento quando a concausa, além de relativamente independente, também for superveniente à ação do agente, conduzindo, por si só, ao resultado agravador. Ou seja, se a concausa relativamente independente for preexistente ou concomitante à ação do autor, não haverá exclusão do nexo de causalidade
.” (STJ - HC: 704718 SP 2021/0355906-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023) (grifei)

No caso concreto, a rajada de vento não constituiu causa autônoma e suficiente, mas atuou sobre situação de risco previamente criada pelo agente, concretizando o perigo juridicamente desaprovado decorrente da construção irregular.
Não há falar, portanto, em rompimento do nexo causal, tampouco em omissão no acórdão embargado
.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal, igualmente não assiste razão ao embargante.
O acórdão consignou expressamente a inexistência de circunstâncias atenuantes
. Ainda assim, para afastar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, integra-se a fundamentação.

A incidência da referida atenuante exige iniciativa voluntária do agente e atuação eficaz na minimização ou reparação do dano, não se satisfazendo com mera intenção ou auxílio parcial. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Sobre a atenuante prevista no
art. 65 ,III , b , do Código Penal
, o Tribunal de origem concluiu, de forma clara e fundamentada, pela sua não incidência, uma vez que a ação do apelante não se revelou eficaz para reduzir as consequências dos crimes.“ (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2135359 SP 2022/0162276-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2023)

No caso concreto, não houve reconstrução do imóvel, neutralização estrutural do dano ou reparação integral antes do julgamento. Eventual auxílio financeiro indireto não se mostrou apto a reduzir, de forma eficaz, as consequências gravosas do desabamento.
Ausentes, pois, os requisitos legais da atenuante
.

A defesa sustenta, ainda, contradição na valoração negativa da culpabilidade.

Também aqui não se verifica vício.

A culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta, podendo o julgador valorar negativamente a circunstância quando evidenciado maior grau de censurabilidade extraído de elementos concretos dos autos. No caso, a conduta revelou assunção consciente de risco, desprezo pelas normas técnicas de segurança e exposição reiterada da coletividade a perigo,
fundamentos idôneos e logicamente coerentes para a exasperação da pena-base
.

Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o dever de fundamentação não impõe exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando motivação suficiente à solução da controvérsia:

“Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 -QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX , da Lei Maior , exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (STF - ARE: 1407447 SP, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023)

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à carga horária da prestação de serviços à comunidade, igualmente não procede a insurgência. A definição concreta da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos insere-se na competência do juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, após o trânsito em julgado, não é possível alterar a espécie da pena restritiva fixada no título condenatório, competindo ao Juízo das Execuções apenas ajustar a forma de seu cumprimento às peculiaridades do caso concreto:

“A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado.” (STJ - AgRg no RHC: 178790 MG 2023/0104725-1, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Não há, portanto, erro material nem omissão a ser sanada.

Colaciono, por oportuno, o pedido formulado nas razões de apelação, no qual se postulou absolvição, afastamento da majorante, redução da pena-base, aplicação de atenuantes e revisão da carga horária da prestação de serviços (ID 27636234):

“DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer-se:

1) O provimento da presente apelação, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, II e VII do CPP;

2) Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento do art. 258 do CP;

3) Caso mantida a condenação:

a. A redução da pena-base ao mínimo legal, com aplicação das atenuantes cabíveis;

b. A redução proporcional da pena de multa, para patamar compatível com a condição econômica do apelante;

c. a revisão da carga horária de serviços comunitários, com redução ao mínimo legal previsto, por se tratar de reprimenda excessiva e desproporcional diante das circunstâncias pessoais do agente.”

Assim, o acórdão embargado apreciou integralmente todas as matérias efetivamente devolvidas, enfrentando, de maneira clara, coerente e suficientemente fundamentada, as teses defensivas deduzidas no apelo, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

A pretensão deduzida nos presentes aclaratórios revela, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via do art. 619 do Código de Processo Penal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à introdução de fundamentos novos:

“A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495, STJ, Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025, DJe de 20/05/2025)

Ainda que invocados para fins de prequestionamento, os embargos devem observar seus limites legais, não se prestando à reabertura de debate já enfrentado.

Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)”

Diante disso, ausentes as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Para fins de prequestionamento, consigno que não houve violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; aos arts. 13, §1º, 44, 59, 65, III, “b”, 68 e 77 do Código Penal; nem aos arts. 155, 315, §2º, IV, 386, VII, e 619 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão apreciou integralmente as matérias devolvidas, com fundamentação adequada e suficiente.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026